Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Pandemia Covid-19.

1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva se indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - As circunstâncias dos crimes -– descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal --, somadas à reiteração do paciente em crimes no âmbito doméstico contra a vítima - justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sobretudo porque medidas cautelares diversas não foram suficientes para evitar as agressões.

3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

4 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid - e ele, sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

5 - Ordem denegada.